Tribunal: TJMT
Processo: 1042468-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042468-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOGIMAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 590.678.101-34 (ADVOGADO), GILMAR DOS REIS - CPF: 818.270.081-72 (AGRAVANTE), AGUINALDO CAIADO PARRODE - CPF: 263.309.207-10 (AGRAVADO), AILTON RODRIGUES SIQUEIRA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Patrimônio imobiliário vasto. Incompatibilidade com a hipossuficiência.
M
anutenção do indeferimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. O agravante alega nulidade por "decisão surpresa" e afirma que sua renda mensal provém exclusivamente de benefício previdenciário, sendo o imóvel rural de sua propriedade objeto de esbulho e, portanto, ilíquido.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de dados de mercado obtidos na internet para confrontar o valor de imóvel declarado no IRPF configura violação ao princípio da não surpresa; e (
ii
) saber se a titularidade de vasta extensão de terras (5.324 hectares) afasta a presunção de hipossuficiência financeira, independentemente da renda mensal declarada.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por decisão surpresa quando o magistrado realiza a valoração racional de prova documental trazida pelo próprio interessado, confrontando-a com fatos notórios e ferramentas de busca pública, exercendo seu dever de cautela previsto no art. 99, § 2o, do CPC.

4. A análise da hipossuficiência deve considerar a capacidade contributiva global (renda e patrimônio). A propriedade de 5.324 hectares de terra é incompatível com o estado de miserabilidade jurídica, indicando lastro econômico que permite o custeio do processo, ainda que o bem possua restrição de liquidez imediata por ser objeto de litígio.

5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos é relativa e foi elidida pela subavaliação gritante do imóvel na declaração de imposto de renda e pela magnitude do patrimônio imobiliário ostentado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A utilização de dados notórios de mercado para aferir a verossimilhança de declaração patrimonial não configura decisão surpresa. 2. A titularidade de vasto patrimônio imobiliário, por indicar capacidade contributiva global, afasta a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 9o, 10, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021; TJMT, RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por GILMAR DOS REIS, contra a r. decisão monocrática que
negou provimento ao
Agravo de Instrumento
, mantendo o “decisum”

que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita,
proferido na
ação de "Indenização por Danos Morais, Materiais e Ambiental", ajuizada pelo a
gravante
contra AGUINALDO CAIADO PARRODE e AILTON RODRIGUES SIQUEIRA
SILVA
.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, asseverando que o magistrado fundamentou sua conclusão em elementos de prova colhidos unilateralmente na internet ("princípio da surpresa"), sem oportunizar o contraditório prévio sobre tais informações
.

Aduz que a decisão recorrida violou o art. 99, §2o, do CPC ao desconsiderar a documentação idônea constante dos autos — como Declarações de IRPF e extratos do INSS —, que comprovam que sua única fonte de renda é um benefício previdenciário de R$ 1.518,00 mensais
.

Enfatiza que o imóvel rural mencionado no julgado (Fazenda Nossa Senhora da Aparecida) é o próprio objeto do litígio, encontrando-se sob esbulho possessório pelos agravados, o que o torna um patrimônio ilíquido e improdutivo, incapaz de gerar recursos para o custeio processual
.

Assevera que a utilização de valores médios de mercado obtidos em pesquisas genéricas ignora as peculiaridades do imóvel, como passivos ambientais e a própria situação de litigiosidade, que reduzem drasticamente seu valor venal e possibilidade de alienação
.

Defende, por fim, que exigir a venda do bem que se pretende recuperar judicialmente para pagar
as
custas do processo constitui uma negativa oblíqua de acesso à justiça.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o provimento do recurso pelo Colegiado para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça ou declarada a nulidade do decisum monocrático.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em primeiro grau, a benesse foi indeferida sob o fundamento de que o patrimônio imobiliário do Agravante — proprietário de imóvel rural declarado pelo valor de R$ 250.000,00 — revela-se incompatível com o estado de hipossuficiência alegado, nada obstante a percepção de renda mensal de R$ 1.518,00.

Irresignado, o Agravante manejou recurso de Agravo de Instrumento, defendendo, em síntese, que o referido imóvel é objeto de esbulho possessório, não possuindo liquidez imediata nem gerando renda apta a suportar as despesas processuais.

Contudo, sobreveio decisão monocrática negando provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
O Agravante declara ser proprietário da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso.

Conforme declaração do Imposto de Renda o imóvel possui uma área de 5.324,0 hectares (Id. 331633367), avaliada pelo Agravante em R$ 250.000,00.

O valor declarado corresponde a um preço irrisório de: R$250.000,00/5.324
ha
= R$46,96 por hectare.

O valor de R$ 46,96 por hectare é totalmente irrisório e incompatível com o mercado de terras rurais na região de Cocalinho/MT. Informações de mercado acessíveis publicamente (e até mesmo notórias), por meio do Google, demonstram que o valor por hectare de terra na referida região pode ultrapassar R$ 16.000,00 por hectare.

Considerando o parâmetro mínimo trazido à colação, o valor real de mercado do imóvel de 5.324,0 hectares seria de aproximadamente R$ 85.184.000,00.

A disparidade é de tal proporção que a subavaliação do patrimônio torna as declarações de hipossuficiência inconciliáveis com a verdade real.

A concessão da gratuidade de justiça não se baseia unicamente na renda mensal líquida, mas na capacidade contributiva global (renda + patrimônio). Embora o Agravante alegue que o bem
está
sob esbulho e é improdutivo, o fato de ser proprietário de um patrimônio cuja avaliação real atinge cifras milionárias – o que o coloca em patamar econômico de inquestionável riqueza – afasta o estado de miserabilidade jurídica.

O direito fundamental de acesso à justiça não se confunde com o direito de litigância gratuita quando o postulante possui condições de suportar as despesas processuais, seja mediante a oneração de parte mínima de seu vasto patrimônio, seja pela própria capacidade de gestão e recuperação de um ativo de tal valor. A alegação de que o bem é objeto de litígio não justifica a declaração de um valor aviltante, mas, pelo contrário, reforça a necessidade de transparência patrimonial para a correta aplicação da lei processual.

Inconformado o agravante opôs embargos de declaração
, quais foram rejeitados,
com o
s seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à alegada contradição por uso de provas
extra

autos
(pesquisas em sites de busca), não assiste razão ao Embargante. O magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, não está
adstrito
exclusivamente aos documentos juntados pela parte, podendo valer-se de elementos fáticos e notórios para formar seu convencimento, conforme autoriza o art. 99, § 2o, do CPC. O que chamou a atenção foi a subavaliação do imóvel na declaração de IRPF (R$ 46,96 por hectare) constitui indício robusto de falta dos pressupostos legais para a benesse.”

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o magistrado indeferir o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos de conhecimento público que contrastam com a declaração patrimonial apresentada pela parte, bem como na suposta ocorrência de "decisão surpresa".

Sustenta o Agravante a nulidade da decisão por violação aos artigos 9o e 10 do CPC, sob o argumento de que a utilização de dados colhidos na rede mundial de computadores configuraria prova unilateral não submetida ao contraditório.

Não assiste razão ao recorrente.

O princípio da não surpresa veda a decisão baseada em fundamento jurídico ou fato novo sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. No caso em tela, o "fato" — a propriedade do imóvel rural de 5.324 hectares — foi trazido aos autos pelo próprio Agravante. O que o juízo realizou foi a valoração racional
de um elemento de prova documental (a Declaração de IRPF) confrontando-a com a realidade fenomênica e notória do mercado imobiliário.

O art. 99, § 2o, do CPC é claro ao atribuir ao magistrado o dever-poder de indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Ora, a utilização de ferramentas de busca (como o Google) para aferir a verossimilhança de valores declarados não constitui "prova nova", mas sim o exercício do dever de cautela e vigilância
contra a fraude à lei e o uso predatório da jurisdição. Admitir a tese de nulidade seria chancelar o "dever de cegueira" do magistrado diante de uma subavaliação patrimonial gritante.

Embora o Agravante tenha colacionado comprovantes de renda previdenciária em valor módico, a análise da hipossuficiência para fins de gratuidade judiciária não deve se restringir ao fluxo de caixa mensal, mas sim abranger a capacidade contributiva global
, que engloba tanto a renda quanto o patrimônio.

Nesse passo, os documentos juntados pelo Agravante são manifestamente insuficientes para demonstrar um real estado de penúria. Nota-se que o recorrente não trouxe aos autos extratos bancários atualizados, comprovantes de gastos mensais detalhados, faturas de cartão de crédito ou quaisquer outros documentos que permitissem a este juízo escrutinar sua real saúde financeira e o destino de seus recursos.

A simples apresentação de declarações de imposto de renda não possui o condão de blindar a parte contra o indeferimento da benesse quando o acervo patrimonial indica o contrário.

Deve-se enfatizar que, considerando o valor declarado no Imposto de Renda (R$ 250.000,00) para uma área de 5.324 hectares, chega-se ao valor de R$ 46,96 por hectare
. Ocorre que, ainda que se tome como real a declaração apresentada ao fisco, a manutenção de um patrimônio imobiliário de mais de cinco mil hectares é fato que, por si só, afasta a presunção de miserabilidade.

Uma pessoa verdadeiramente hipossuficiente não possui condições financeiras de manter, gerir ou sequer arcar com as obrigações tributárias e de preservação de uma área de tal magnitude (5.324 hectares). A titularidade de tamanha extensão territorial é um indicativo robusto de que o Agravante possui lastro econômico, não sendo crível que alguém que ostente
tal imóvel
se enquadre no conceito de necessitado para fins de assistência judiciária estatal.

Ainda que o bem seja objeto de litígio, tal condição pode afetar sua liquidez imediata, mas não aniquila o seu valor econômico ou a capacidade do proprietário de buscar meios de custeio. É desarrazoado transferir ao Estado e à coletividade o ônus financeiro de uma demanda de interesse particular de um titular de vasta extensão de terras.

A gratuidade é reserva constitucional (art. 5o, LXXIV) destinada estritamente aos que comprovarem a insuficiência de recursos. No caso em tela, há uma antinomia insolúvel: o recorrente qualifica-se como "pobre na forma da lei" ao mesmo tempo em que detém a titularidade de uma extensão de terras que o coloca em patamar econômico de inquestionável riqueza.

A alegação de que a renda mensal é de R$ 1.518,00 não convence quando desacompanhada da prova de que o vasto patrimônio imobiliário é absolutamente inaproveitável para garantir o pagamento das custas, que representam fração ínfima da propriedade em questão. O acesso à justiça é garantido, mas a gratuidade não pode se tornar um privilégio para quem opta por não mobilizar parte de seu vasto patrimônio para litigar.

De acordo com o art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante da existência de elementos concretos que comprometam a veracidade da declaração, conforme assentado reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In
casu
, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe”
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026